Tribunal: TJMT
Processo: 1001953-63.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001953-63.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES]

Parte(s):

[EDSON ESTEVAO REY MOLINA - CPF: 293.479.551-91 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001953-63.2018.8.11.0003

APELANTE
:
EDSON ESTEVAO REY MOLINA

APELADO
:
BOA VISTA SERVICOS S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE DANOS MORAIS
– INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – MULTA POR ATO PROTELATÓRIO – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso em que o autor logrou comprovar a ilicitude da conduta do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito ao efetuar a inscrição do seu nome no rol de inadimplentes, máxime diante da ausência de comprovação da observância à notificação prévia exigida pelo art. 43, §2o do CDC, é de ser reformada a sentença a fim de condenar a parte requerida pelo dano moral se configura independente de demonstração (
in re ipsa
).

O fato de opor embargos de declaração não configura, por si só, caráter protelatório a ensejar a multa do art. 1.026,§2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1001953-63.2018.8.11.0003

APELANTE
:
EDSON ESTEVAO REY MOLINA

APELADO
:
BOA VISTA SERVICOS S.A.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Edson Estevão Rey Molina.

AÇÃO: Nulidade de Ato Jurídico por falta de notificação c/c Obrigação de Fazer e pedido de Danos Morais
, proposta
por
Edson Estevão Rey Molina em face de Boa Vista Serviços S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT):
julgou improcedentes os pedidos da ação
,

com fundamento no art. 487, I, do CPC. E, em sede de Embargos de Declaração, aplicou a
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO
: sustenta o dever de indenizar, ante a falta de notificação prévia da negativação do seu nome nos cadastros da apelada.

Afirma que a recorrida é revel e não há provas do envio da correspondência, bem assim que o abalo moral restou comprovado.

Aduz, ainda, que os Embargos de Declaração não tiveram caráter protelatório, foram opostos com a intenção de sanar a omissão na sentença pelo fato de que o órgão restritivo de crédito, por ser revel,

não comprova o envio da notificação prévia, portanto, é de ser afastada a multa aplicada.

Prequestiona a matéria e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos da demanda e anulada a multa aplicada nos Embargos de Declaração.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação das contrarrazões (Id.
45746490 - pág. 1)

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001953-63.2018.8.11.0003

APELANTE
:
EDSON ESTEVAO REY MOLINA

APELADO
:
BOA VISTA SERVICOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Edson Estevão Rey Molina.

AÇÃO: Nulidade de Ato Jurídico por falta de notificação c/c Obrigação de Fazer e pedido de Danos Morais
, proposta
por
Edson Estevão Rey Molina em face de Boa Vista Serviços S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT):
julgou improcedentes os pedidos da ação
,

com fundamento no art. 487, I, do CPC. E, em sede de Embargos de Declaração, aplicou a
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

A questão está em saber se houve, ou não, a notificação prévia acerca da inserção do nome do autor, aqui apelante no órgão de proteção ao crédito, bem assim saber se é caso de afastar a multa de 2% arbitrada nos Embargos de Declaração.

Cuida-se de Ação de
Nulidade de Ato Jurídico por falta de notificação c/c Obrigação de Fazer e pedido de Danos

Morais, proposta
por
Edson Estevão Rey Molina em face de Boa Vista Serviços S.A.
ao fundamento de que teve o seu nome inserido nos cadastros de restrição ao crédito da requerida Boa Vista Serviços S.A., por suposto débito perante a empresa AL-COM/LIMA, todavia, não foi notificado previamente quanto ao débito e quanto a negativação, em desconformidade
com o art.43, parágrafo 2o, da Lei n.8.078/1990 e com a Súmula 359 do STJ, o que lhe gerou dano moral indenizável.

Ao analisar o feito, a Magistrada
a quo
, apesar de decretar a revelia da requerida, deixou de aplicar os seus efeitos e julgou improcedentes os pedidos da demanda, por entender que houve o envio da notificação ao endereço do autor.

Opostos Embargos de Declaração da sentença estes foram rejeitados e a Magistrada aplicou
a
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no § 2o, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Contra estas duas decisões recorre a parte autora.

Pois bem.

A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito é do órgão arquivista, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 359, que estabelece:

“
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
.”

No caso concreto, o autor logrou comprovar a ilicitude da conduta do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito ao efetuar a inscrição do seu nome no rol de inadimplentes, máxime diante da ausência de comprovação da observância à notificação prévia também exigida pelo art. 43, §2o do CDC.

Com efeito, na espécie, tem-se que o órgão mantenedor foi devidamente citado para contestar a ação, porém deixou transcorrer o prazo para a defesa.

Verifica-se do conjunto fático-probatório que não há prova de que houve a notificação, ou mesmo de que foi enviada qualquer correspondência para o endereço do autor, diversamente do que restou consignado sentença recorrida.

Frisa-se, não há comprovação de que o registro da negativação efetivada pela parte requerida foi previamente notificado, o que configura conduta ilegal.

Dessa forma, se não há prova da regular notificação pelo órgão mantenedor do banco de dados, conforme determina o Código do Consumidor (art. o art.43, §2o), é de serem aplicados os efeitos da revelia, a fim de condenar a requerida pelo dano moral sofrido pelo autor.

Quanto ao dano moral pela ausência da notificação previa, verifica-se que nestes casos o dano é
in re ipsa
, ou seja, independe de comprovação, porquanto enseja o dever de indenizar.

No que tange ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de se tornar a medida inócua.

Na espécie, a indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00, verifica-se adequada, porquanto observados os princípios norteadores (razoabilidade e a proporcionalidade), pois sopesadas as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

De outro giro, a alegação de que o débito é indevido, o pleito indenizatório deve ser direcionado ao suposto credor que formulou o pedido de negativação.

Cumpre ressaltar que os órgãos mantenedores de cadastros não possuem qualquer gerência sobre as informações que lhes são repassadas.

A instituição mantenedora do cadastro restritivo de crédito não é responsável por informações errôneas acerca de eventual ilegitimidade da dívida geradora da questionada inscrição.

Por derradeiro, quanto à multa aplicada em sede de Embargos de Declaração, a sentença também merece reformas.

Ocorre que o fato de opôr embargos de declaração não configura, por si só, caráter protelatório a ensejar a multa do art. 1.026,§2o do CPC, porquanto deve ser afastada a sanção imposta.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto por
Edson Estevão Rey Molina,
para reformar a sentença recorrida e
j
ulgar parcialmente procedentes os pedidos da demanda
para condenar a requerida ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$5.000,00, a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento, acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação, bem como para
afastar
a multa de 2% aplicada em sede de Embargos de Declaração.

Condena-se
a requerida, aqui apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020